Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720375-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA DE FIGUEIREDO contra decisão de ID 236754270 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de DISTRITO FEDERAL, que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. Afirma, em suma, que não há óbice ao pagamento no cumprimento de sentença; que o artigo 969 do Código de Processo Civil disciplina que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda; que não há risco de irreversibilidade, diante da possiblidade do Distrito Federal reaver a quantia. Requer, liminarmente, seja determinado o prosseguimento da execução, com levantamento de valores, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 223429942 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinar o levantamento de valores, independentemente do trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal. De fato, o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, pretendendo rescindir o acórdão proferido na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que deferiu aos substituídos o pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. Todavia, na mencionada ação rescisória, não houve deferimento de medida liminar suspendendo a eficácia do acórdão rescindendo. Em consequência, não há, prima facie, óbice à adoção de medidas satisfativas no âmbito do cumprimento de sentença. O artigo 969 do Código de Processo Civil disciplina que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Admitir o contrário resultaria no reconhecimento de que a mera postulação em juízo representaria causa automática de afastamento dos efeitos de título executivo judicial. Confira-se a jurisprudência desta Corte, consentânea ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO. VALOR. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 é condição para o levantamento de valor ou pagamento de eventual precatório ou expedição de pequeno valor no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória em que não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o levantamento de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de declaração provido. Tese de julgamento: "A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária, de modo que inexiste impedimento para o levantamento de valores ou da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor". ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; EDCiv 0731847-14.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 12.8.2021. (Acórdão 1940248, 07385034320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJE: 13/11/2024). (Grifo nosso). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023). (Grifo nosso). A despeito da probabilidade do direito, não há risco de dano, a justificar o imediato deferimento da tutela provisória de urgência. Assim, caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora